Tribunal: TJDFT
Processo: 0745247-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. LEI N. 14.879/2024. IRRETROATIVIDADE. INVENTÁRIO. PARTILHA. PENHORA. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural localizado em Santana do Araguaia/PA apresentada pelos executados. Agravo interno contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação proposta antes da vigência da Lei n. 14.879/2024 pode ser declinada de ofício; e (ii) verificar a possibilidade de penhora e avaliação judicial de imóvel que foi objeto de partilha entre os herdeiros do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
4. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que as novas regras introduzidas no art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil poderão ser aplicadas apenas aos processos que foram iniciados após a vigência da Lei n. 14.879/2024, em 4.6.2024.
5. O art. 796 do Código de Processo Civil e o art. 1.997 do Código Civil estabelecem que o espólio responde pelas dívidas do falecido. O patrimônio deixado suportará o encargo e deverá permanecer coeso até o momento da partilha, quando cada herdeiro será chamado a responder conforme a sua parte na herança.
6. A expropriação alcança a totalidade dos bens indivisos, o que não viola o direito de propriedade dos coproprietários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A competência relativa será prorrogada se a ação foi proposta antes vigência da Lei n. 14.879/2024, mesmo que ela não guarde pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. 2. A partilha viabiliza o prosseguimento dos atos constritivos dos bens partilhados.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.879/2024; CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, e 796; CC, arts. 1.784, 1.791 e 1.997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 206.933, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 6.2.2025; TJDFT, AI 07375848820238070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 7.2.2024; TJDFT, AI 07019941620248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 24.4.2024.